Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737720-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: KID PLAY BUFFET INFANTIL LTDA - ME, ZELIA FAGUNDES JINKINGS, ZOE FAGUNDES JINKINGS, RAFAEL FERREIRA ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO MONTANTE DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CRÉDITOS NÃO ALIMENTARES. REsp 1847365/DF. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ARTIGO 833, INCISO IV E PARÁGRAO 2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. 1 – Cuida-se Agravo de Instrumento contra decisão proferida em autos de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora no montante de 30% do salário para o pagamento de crédito não alimentar. O Agravante alega que há possibilidade de penhora, desde que respeitado o mínimo existencial. 2 – O CPC, em seu artigo 833, inciso IV elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. O resultado perseguido pela agravante, portanto, contraria de modo manifesto ao dispositivo já mencionado, pois, os valores em destaque são, por natureza, impenhoráveis. 3 – Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 4 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) 5 - Em síntese, a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, no entanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 6 – Recurso conhecido e não provido, por maioria. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, interpretação divergente da que lhe foi atribuído por outro tribunal, sustentando a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar. Colaciona julgado do STJ com o fim de amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010